Tribunal: TJSP
Processo: 1001907-65.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
do em 14.4.20, em plena vigência do estado de calamidade pública relacionado à pandemia da COVID19, o que teve início em 20.3.20, consoante declarado no art. 1o, parágrafo único, da Lei 14.010/20, reportando-se ao Decreto Legislativo no 6. Sem significado a circunstância de o art. 3o da citada lei, disciplinando os prazos prescricionais e decadenciais no período da pandemia, apenas determinar a suspensão desses prazos no período decorrido entre a entrada em vigor daquele diploma (10.6.20) e 30.10.20. Interessa que a verificação ou não da prescrição é algo que se afere diante do caso concreto. E o julgador não pode deixar de ter em conta que grande parte das pessoas, em função da deflagração do estado de calamidade pública, esteve impossibilitada de praticar inúmeros atos da vida civil, a ponto de se ter adiado até mesmo tratamentos médico-hospitalares, principalmente no período inicial da quarentena. Obviamente, tais pessoas também se viram impossibilitadas ou, no mínimo, encontraram grandes dificuldades para o exercício oportuno dos respectivos direitos, para o que haviam de localizar e reunir documentos, constituir advogado etc. Em face desse cenário, não é caso de reconhecer desleixo da autora na vinda a juízo, só o que justificaria a proclamação de prescrição. Consequente reforma da sentença, para que se retome o processamento do feito, como de direito.

Deram provimento à apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1001907-65.2020.8.26.0010; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Duplicata mercantil – Prescrição proclamada de ofício – Irresignação procedente – Hipótese em que a prescrição teria se implementado em 14.4.20, em plena vigência do estado de calamidade pública relacionado à pandemia da COVID19, o que teve início em 20.3.20, consoante declarado no art. 1o, parágrafo único, da Lei 14.010/20, reportando-se ao Decreto Legislativo no

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Duplicata mercantil – Prescrição proclamada de ofício – Irresignação procedente – Hipótese em que a prescrição teria se implementado em 14.4.20, em plena vigência do estado de calamidade pública relacionado à pandemia da COVID19, o que teve início em 20.3.20, consoante declarado no art. 1o, parágrafo único, da Lei 14.010/20, reportando-se ao Decreto Legislativo no 6. Sem significado a circunstância de o art. 3o da citada lei, disciplinando os prazos prescricionais e decadenciais no período da pandemia, apenas determinar a suspensão desses prazos no período decorrido entre a entrada em vigor daquele diploma (10.6.20) e 30.10.20. Interessa que a verificação ou não da prescrição é algo que se afere diante do caso concreto. E o julgador não pode deixar de ter em conta que grande parte das pessoas, em função da deflagração do estado de calamidade pública, esteve impossibilitada de praticar inúmeros atos da vida civil, a ponto de se ter adiado até mesmo tratamentos médico-hospitalares, principalmente no período inicial da quarentena. Obviamente, tais pessoas também se viram impossibilitadas ou, no mínimo, encontraram grandes dificuldades para o exercício oportuno dos respectivos direitos, para o que haviam de localizar e reunir documentos, constituir advogado etc. Em face desse cenário, não é caso de reconhecer desleixo da autora na vinda a juízo, só o que justificaria a proclamação de prescrição. Consequente reforma da sentença, para que se retome o processamento do feito, como de direito.

Deram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001907-65.2020.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ABSOLUTA FOMENTO COMERCIAL LTDA, são apelados JULIANO
DE
OLIVEIRA
RODRIGUES
(NÃO
CITADO)
e
ARRIS
DISTRIBUIDORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-65.2020.8.26.0010 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1001907-65.2020.8.26.0010 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 2a Vara Cível do Fórum Regional do Ipiranga
Apelante: ABSOLUTA FOMENTO COMERCIAL LTDA.
Apelados:
JULIANO
DE
OLIVEIRA
RODRIGUES
e
ARRIS
DISTRIBUIDORA LTDA. (não citados)
MM. Juíza de primeiro grau: Caren Cristina Fernandes de Oliveira
Voto no 36.434
Apelação
Ação monitória
Duplicata mercantil

Prescrição proclamada de ofício
Irresignação procedente
Hipótese em que a prescrição teria se implementado em
14.4.20, em plena vigência do estado de calamidade pública
relacionado à pandemia da COVID19, o que teve início em
20.3.20, consoante declarado no art. 1o, parágrafo único, da
Lei 14.010/20, reportando-se ao Decreto Legislativo no 6.
Sem significado a circunstância de o art. 3o da citada lei,
disciplinando os prazos prescricionais e decadenciais no
período da pandemia, apenas determinar a suspensão
desses prazos no período decorrido entre a entrada em
vigor daquele diploma (10.6.20) e 30.10.20. Interessa que a
verificação ou não da prescrição é algo que se afere diante
do caso concreto. E o julgador não pode deixar de ter em
conta que grande parte das pessoas, em função da
deflagração do estado de calamidade pública, esteve
impossibilitada de praticar inúmeros atos da vida civil, a
ponto de se ter adiado até mesmo tratamentos médico-
hospitalares,
principalmente
no
período
inicial
da
quarentena. Obviamente, tais pessoas também se viram
impossibilitadas ou, no mínimo, encontraram grandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-65.2020.8.26.0010 -Voto no
3
dificuldades para o exercício oportuno dos respectivos
direitos, para o que haviam de localizar e reunir
documentos, constituir advogado etc. Em face desse
cenário, não é caso de reconhecer desleixo da autora na
vinda a juízo, só o que justificaria a proclamação de
prescrição. Consequente reforma da sentença, para que se
retome o processamento do feito, como de direito.
Deram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação monitória proposta por
ABSOLUTA FOMENTO COMERCIAL LTDA. em face de JULIANO
DE OLIVEIRA RODRIGUES e ARRIS DISTRIBUIDORA LTDA.
A r. sentença reconheceu, de ofício, a
verificação de prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do art.
487, II, do Código de Processo Civil (fl. 42).
Apela a vencida. Como fundamentos do
pedido de reforma, argumenta a apelante que a Lei 14.010/20
determina a suspensão dos prazos prescricionais por conta do
Covid-19. Assim, pretende a reforma da sentença, com a retomada do
processamento do feito (fls. 53/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-65.2020.8.26.0010 -Voto no
4
2. Recurso tempestivo (fls. 52/53).
Não houve preparo, por ser a apelante
beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 37).
É o relatório do essencial.
3. Segundo o raciocínio contido na r. sentença
apelada, a prescrição, de cinco anos, teria se consumado em 14.4.20.
Com
o
máximo
respeito,
considero
desacertada a decisão de primeiro grau.
Ora, como é de noção elementar, o instituto da
prescrição se relaciona à inércia do titular de um direito violado, ou
ainda, nas palavras de PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO
PAMPLONA FILHO, “a existência de prazo para o exercício de direitos e
pretensões é uma forma de disciplinar a conduta social, sancionando aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-65.2020.8.26.0010 -Voto no
5
titulares que se mantêm inertes, numa aplicação do brocardo latino
dormientibus non sucurrit jus. Afinal, quem não tem a dignidade de lutar por
seus direitos não deve sequer merecer a sua tutela” (“Novo Curso de Direito
Civil”, 13a ed., Saraiva, 2011, vol. I, p. 489).
E, de fato, como argumenta a apelante, o
termo considerado na r. sentença como o sendo o do implemento da
prescrição (14.4.20) se deu em plena vigência do estado de calamidade
pública relacionado à pandemia da COVID19, o que teve início em
20.3.20, consoante declarado no art. 1o, parágrafo único, da Lei
14.010/20, reportando-se ao Decreto Legislativo no 6.
É certo que o art. 3o da citada lei, disciplinando
os prazos prescricionais e decadenciais no período da pandemia,
apenas determinou a suspensão desses prazos no período decorrido
entre a entrada em vigor daquele diploma (10.6.20) e 30.10.20.
Todavia, a verificação ou não da prescrição é
algo que deve ter em atenção o caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-65.2020.8.26.0010 -Voto no
6
E o julgador não pode deixar de ter em conta
que grande parte das pessoas, em função da deflagração do estado de
calamidade pública, esteve impossibilitada de praticar inúmeros atos
da vida civil, a ponto de se ter adiado até mesmo tratamentos médico-
hospitalares, principalmente no período inicial da quarentena.
Obviamente, tais pessoas também se viram
impossibilitadas ou, no mínimo, encontraram grandes dificuldades
para o exercício oportuno dos respectivos direitos, para o que haviam
de localizar e reunir documentos, constituir advogado etc.
Em face desse cenário, não é caso de
reconhecer desleixo da apelante na vinda a juízo, só o que justificaria a
proclamação de prescrição.
Donde se impor a reforma da r. sentença, para
que se retome o processamento do feito, como de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-65.2020.8.26.0010 -Voto no
7
Nesses termos, meu voto dá provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator